Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME contra a decisão proferida em execução autuada sob o no 0721442-45.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu a exceção de pré-executividade oferecida. Em suas razões recursais, narra que a execução se refere à cobrança de parcelas inadimplidas de aluguel de imóvel. Afirma que foi pleiteada a penhora de imóvel de titularidade do executado Francisco Pereira da Silva. Alega que a regra geral da impenhorabilidade do bem de família é excepcionada quando a obrigação decorrer de fiança concedida em contrato de locação. Acrescenta que não há distinção na lei entre locação comercial ou residencial. Aponta precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a edição da Súmula 549. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter a averbação da penhora até o julgamento colegiado do recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 18444396. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Prescreve o artigo 832 do NCPC que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, garantindo, em última análise, a respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Todavia, o próprio legislador ordinário fixou hipóteses nas quais fica afastada a impenhorabilidade do bem, ainda que se trate do único de titularidade do devedor, entre as quais a hipótese do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária. A questão apresentada neste recurso tem sido objeto de debate neste e. Tribunal e nas Cortes Superiores, ganhando novos contornos a partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 605709/SP, em que se reconheceu a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia por fiador de locação de natureza comercial. Todavia, em recente precedente desta e. Turma, ressaltou-se que “não se desconhece que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, por apertada maioria (3x2), fez um distinguishing em relação ao RE no 612.360 (Tema 295), para excepcionar da penhorabilidade autorizada pelo art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 o imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso em julgamento. Entretanto, é preciso destacar que o citado julgado (RE 605.709/SP), uma vez que não tramitou sob a sistemática da repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo, não goza da mesma força vinculante que se deve atribuir ao RE 612.360-RG e ao REsp 1.363.368/MS, afetado ao regime dos recursos repetitivos, devendo-se obediência aos mencionados precedentes, nos termos do art. 927, III, do CPC. Nesse sentido, deve-se reconhecer a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto, ao menos até que sobrevenha decisão da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, com o mesmo caráter vinculante dos precedentes citados, em que se afirme a distinção de tratamento entre a fiança prestada em locação de imóvel residencial e comercial.” (Acórdão 1257230, 07036487720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da probabilidade do direito invocado pela parte, acrescido da presença de risco de dano grave de difícil reparação consistente no potencial prejuízo decorrente do imediato levantamento da constrição, a hipótese é de concessão do pedido liminar para manutenção da medida restritiva sobre o bem litigioso até que o órgão colegiado delibere sobre a questão. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 43.741, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao menos até o julgamento colegiado. Comunique-se ao d. juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator